Tribunal: TJMT
Processo: 8010252-38.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010252-38.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (RECORRENTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), ROSANGELA LOPES DA CRUZ - CPF: 017.237.981-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010252-38.2017.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

WEILY SILVA SANTOS

Recorrido(s):

ROSANGELA LOPES DA CRUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO ANTES DO
DECISUM
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução, frente à existência de saldo remanescente em aberto, este decorrente do descumprimento do acordo firmado entre os litigantes.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por WEILY SILVA SANTOS contra a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil.

O recorrente se insurge sobre o
decisum
, apontando que acusou o descumprimento do acordo celebrado entre os litigantes. Pugna pela anulação e devolução do feito para prosseguimento da demanda frente à existência de saldo remanescente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo Recorrente em desfavor da Recorrida, tendo por objeto contrato de prestação de serviços advocatícios, em que figura como credor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Alega o autor que, não obstante tenha prestado os serviços para qual foi contratado, deixou de receber o valor dos honorários contratuais, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes celebraram acordo, onde restou por estabelecido que a Recorrida iria pagar a quantia de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), mediante o pagamento de entrada já na assinatura da composição amigável, no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e o saldo remanescente pago em três parcelas, todas de igual valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme consta no termo encartado nos autos (ID 51662498).

Saliento, referidas parcelas constantes na transação tinham por data de vencimento todo o dia 10 de cada mês, iniciando-se pelo mês de setembro de 2017.

Ocorre que, no dia 21 de setembro de 2017, frisa-se, antes da sentença objurgada, o Recorrente acusou o descumprimento do acordo, este ocorrido já na primeira parcela, pugnando pela sua rescisão, bem como pelo prosseguimento do feito até a satisfação do saldo remanescente.

Registro que, restou por consignado no termo de acordo que, “
em caso de descumprimento ou atraso no pagamento das parcelas, o presente acordo estará imediatamente rescindido, sendo os valores porventura pagos, abatidos do montante da dívida principal, qual seja R$ 3.853,49 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), seguindo a execução sobre o sado remanescente
”.

Em manifestação a Recorrida confessa o pagamento intempestivo das parcelas, o que implica na aplicação da disposição supra colacionada, sendo o prosseguimento do feito medida a se impor no presente feito.

Assim, os pagamentos efetuados pela demandada deverão ser considerados apenas como abatimento parcial do débito, implicando na existência de saldo devedor em aberto, o que afasta a sentença extintiva.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva de execução, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, frente a existência de saldo remanescente em aberto, este decorrente do descumprimento do acordo firmado entre os litigantes.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020